Tribunal: TCU
Processo: 033.653/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 2152023 e códigoUasg 988599 (Objeto: Decisão de inabilitação em ata de sessão de recebimento e abertura dos envelopes de documentação e projeto de venda referentes a chamada pública n° 215/2023 tendo por objetivo o fornecimento de gêneros alimentícios, autorizada pelo Processo Administrativo Eletrônico PROA n.o 23/8050-0007235-1 e pelo Processo Administrativo GRP n.o 2023/15757 de 24/04/2023, por meio da Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria n.o 169.768 de 29/03/2023.)

Inteiro teor:
Acórdão 11623/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em chamada pública conduzida pelo município de Caxias do Sul/RS, cujo objeto é o fornecimento de gêneros alimentícios diretamente por organizações da agricultura familiar e do empreendedorismo familiar rural, para atender escolas municipais e os serviços de saúde mental. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU; considerando que o certame está encerrado e os contratos já foram assinados, com diversas notas de empenho emitidas (peças 12-20), descaracterizando a presença do perigo da demora; considerando, ainda, que a natureza do objeto é o fornecimento de gêneros alimentícios; considerando que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é no sentido de que a suspensão do direito de licitar prevista no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/1993 produz efeitos apenas em relação ao órgão ou entidade contratante que aplicou a penalidade, conforme se extrai dos acórdãos 266/2019, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, 269/2019, rel. Min. Bruno Dantas, 2.242/2013, rel. Min. José Múcio Monteiro, e 1.003/2015, rel. Min. Benjamin Zymler, todos prolatados pelo Plenário; considerando a divergência de entendimentos deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça quanto ao alcance da sanção prevista no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993; considerando que a inabilitação da empresa Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária Terra Livre Ltda. contrariou a jurisprudência do TCU; considerando que não há nos autos indícios da ocorrência de dolo ou de erro grosseiro na decisão de inabilitar a empresa; considerando os pareceres uniformes emitidos da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 23 e 24); considerando que as ciências se destinam a reorientar a atuação administrativa do jurisdicionado e, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, evitar a repetição da irregularidade; os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e de acordo com o parecer emitido nos autos, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) dar ciência ao município de Caxias do Sul/RS, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a inabilitação da empresa Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária Terra Livre Ltda., no âmbito da Chamada Pública 215/2023, contrariou a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão 266/2019-TCU-Plenário , rel. Ministro Aroldo Cedraz, uma vez que a sanção prevista no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/93 se limita ao órgão ou entidade que aplicou a penalidade; d) informar o município de Caxias do Sul/RS e o representante quanto ao teor desta decisão; e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 033.653/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caxias do Sul - RS. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Sibele Rohdt da Rosa (94215/OAB-RS), representando Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agraria Terra Livre Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.